Tribunal: CARF
Processo: 10166.000381/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000381/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
AMAURI RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNACÃO JULGADA INTEMPESTIVA.
A intempestividade não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo assim inadmissível o Recurso Voluntário interposto
frente ao acordão proferido em sede de impugnação, que negou as razões de
fato e de direito expostas naquela decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações sobre a tempestividade da
Impugnação, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38/41) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 27/30), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 8 a 13), referente ao exercício 2008, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000381/2010-78
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000381/2010-78

calendário 2007, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Brasília. Após a
revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
6.947,88
Multa de Ofício (passível de redução)

5.210,91
Juros de Mora (calculado até 30/12/2009)

1.258,95
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

13.417,74
Referido lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução. A glosa do valor de R$ 735,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas com instrução (Papelmat Livraria Ltda -
R$ 400,00, e Livraria Cultura - R$ 335,00), foi efetuada por falta de previsão legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 24.530,00,
correspondente à dedução indevida das despesas médicas a seguir listadas, foi efetuada por falta
de comprovação:
Por falta de comprovação:
1-Hospital Oftalmológico de Brasilia - R$5.670,00 2-Centro de Endocrinologia e
Cardiologia - R$700,00 3-Clinica Aparelho Digestivo - R$550,00 4-Hospital Lago Sul -
R$9.755,00 5-Centro radiológico do Gama - R$1.580,00 6-Diagnósticos da América -
R$2.425,00 7-Unidade Oftalmológica de brasilia - R$3.850,00
A base legal do lançamento encontra-se na referida Notificação, às fls. 9/11.
Cientificado da exigência em 15/12/2009 (fl. 23), o contribuinte apresentou, em
15/1/2010, a impugnação acostada às fls. 2/3, contrapondo-se ao feito com os argumentos a
transcritos:
O peticionário, ao expor seus rendimentos para o período em questão, considerou
despesas efetuadas, que, por ora, deixa de reapresentar, extraviados que foram pelos
mais diferentes motivos, sobretudo os de força maior, não mais dispondo dos
respectivos documentos comprobatórios alem dos reapresentados quando solicitados,
sem, em momento algum, sequer imaginar o fato como uma tentativa de sonegação.
Isso posto, requer o acolhimento da impugnação interposta, com o consequente
cancelamento do débito fiscal reclamado, ou, alternativamente: lhe seja possibilitada a
retificação do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o transcurso do prazo de 30
dias contados da ciência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000381/2010-78

É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A r. decisão revisanda, não conheceu da impugnação por intempestividade.
O CARF tem decidido que atacada pelo contribuinte a intempestividade da
impugnação declarada na decisão recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa
conhecer do Recurso Voluntário, no tocante apenas às razões contrárias àquelas da declaração.
Cabe então a esta esfera administrativa analisar apenas e tão somente a respeito da
tempestividade da impugnação.
Analisando os autos, é possível constatar que a ciência do lançamento se deu por
via postal (e-fl. 23) em 15/12/2009 (terça-feira); para contagem, considera-se o dia útil
subsequente, 16/12/2009 (quarta-feira), findando em 14/01/2010 (quinta-feira). A apresentação
da impugnação ocorreu somente em 15/01/2010 (sexta-feira), conforme extrato do processo (e-fl.
24), portanto intempestiva.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto as alegações referentes à tempestividade da impugnação e, no mérito,
nego provimento.
É como voto.
Virgilio Cansino Gil – Relator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital